Tribunal: TJBA
Processo: 0500208-68.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500208-68.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTÔNIO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DECLARADA QUANTO AO ART. 244-B DO ECA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO CRIME DE ROUBO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), contra sentença que impôs pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto. O recurso defensivo postulou absolvição por ausência de provas, reconhecimento de erro de tipo, exclusão da causa de aumento pela participação de menores e afastamento da majorante do concurso de agentes. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) saber se é possível a absolvição do recorrente por ausência de provas da autoria delitiva; e (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição da participação de menor importância ou o afastamento das majorantes do crime de roubo. III. Razões de decidir 3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ante o transcurso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. 4. A autoria e materialidade do crime de roubo majorado restaram suficientemente demonstradas por provas testemunhais e reconhecimento pela vítima, corroborados por declarações policiais e apreensão de objetos subtraídos. 5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente mostrou-se isolada e não verossímil diante do conjunto probatório. 6. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância, dada a atuação direta do recorrente na abordagem e ameaça com arma de fogo, tampouco o afastamento das majorantes, pois comprovadas a pluralidade de agentes e o uso de arma de fogo. 7. Correta a dosimetria da pena fixada em primeiro grau, respeitando os critérios legais. A discussão sobre custas deve ser tratada no Juízo da Execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Prescrição declarada de ofício quanto ao crime de corrupção de menores. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição retroativa impõe a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores quando transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos. 2. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é apta a fundamentar condenação por crime de roubo majorado. 3. A atuação direta do agente armado na abordagem da vítima inviabiliza o reconhecimento de participação de menor importância ou o afastamento de majorantes.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V, 110, §1º, 157, §2º, I e II, 70 p.u.; ECA, art. 244-B; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500208-68.2017.8.05.0113, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, sendo Apelante Antônio Felipe Oliveira dos Santos e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do apelo aviado pelo inculpado, negando-lhe provimento, reconhecendo-se, ex officio, a prescrição da pretensão punitiva, relativamente ao crime de corrupção de menores, com manutenção do édito condenatório em seus demais aspectos, nos termos do voto.